Tribunal: STF
Processo: ARE 1368952
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DO DEVEDOR PELO TCU. ILEGITIMIDADE DO CÔNJUGE. PRESCRIÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 792, §2º. TERCEIRO. ADOÇÃO DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS NÃO COMPROVADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. DEVE SER AFASTADA A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE PARA EVENTUAL CONSTRIÇÃO DE BENS NA AÇÃO EXECUTIVA, TENDO EM VISTA SER BENEFICIÁRIA DE TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL DO EXECUTADO, SUSPOSTAMENTE, EM FRAUDE À EXECUÇÃO. ADEMAIS, NÃO HÁ NOTÍCIA NOS AUTOS DE EFETIVA CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMBARGANTE, CONSTANDO, POR OUTRO LADO, A OPORTUNIDADE DE OPOR EMBARGOS DE TERCEIRO, DIANTE DA ALEGAÇÃO DA FRAUDE, NOS TERMOS DO ART. 792, §4º, DO CPC, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR, PORTANTO, EM AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.



    2. EM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, O STF DECIDIU QUE É PRESCRITÍVEL A PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA EM DECISÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS. NO CASO CONCRETO, O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO DO TCU (N.º 621/2004) FOI PROFERIDO EM 26/05/2004. A EXECUÇÃO FOI PROPOSTA EM 07/01/2005 E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO FOI PROFERIDO EM 21/01/2005, AFASTANDO-SE, DESSE MODO, A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.



    3. NO TOCANTE À QUESTÃO DA FRAUDE À EXECUÇÃO, O ART. 792,§2º, DO CPC, DISPÕE QUE CABE AO TERCEIRO ADQUIRENTE O ÔNUSDE PROVAR QUE ADOTOU AS CAUTELAS NECESSÁRIAS PARA AAQUISIÇÃO DO BEM. NO CASO CONCRETO, VERIFICA-SE A PRESENÇADE FORTES INDÍCIOS DE QUE OS VALORES DOS EMPRÉSTIMOS REPASSADOS PELO EXECUTADO À EMBARGANTE SEJAM FRUTOS DE “DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO”. A POSTERIOR DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VALORES DOS EMPRÉSTIMOS EM RAZÃO DO CASAMENTO DO EXECUTADO COM A EMBARGANTE, APÓS A CONDENAÇÃO DO EXECUTADO NA SEARA CRIMINAL POR DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO E NO TCU, APARENTA TENTATIVA DE PROTEGER TAIS VALORES DE EVENTUAL CONSTRIÇÃO. 



    4. A EMBARGANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR QUE ADOTOU AS CAUTELAS NECESSÁRIAS AO INCORPORAR OS VALORES AO SEU PATRIMÔNIO POR LIBERALIDADE DO EXECUTADO. DESTARTE, TEM-SE QUE A ALEGAÇÃO ACERCA DA SUPOSTA FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO FOI ILIDIDA PELA EMBARGANTE, DEVENDO TAL DISCUSSÃO PROSSEGUIR NOS AUTOS PRINCIPAIS, DE FORMA A SE GARANTIR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA TAMBÉM AO EXECUTADO.



    5. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) MAJORADA PARA R$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, §§ 8º E 11º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 (ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA).



    6. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso concreto, porém, o acórdão condenatório do TCU (n.º 621/2004),que embasou a execução, foi proferido em 26/05/2004 (Evento 286 – OUT15, pág. 10,dos autos da execução). Por sua vez, a execução foi proposta em 07/01/2005 (Evento 286– OUT15, pág. 1) e o despacho que ordenou a citação ocorreu em 21/01/2005 (Evento286 – OUT15, pág. 29), ou seja, cerca de 8 meses após a condenação do TCU, não havendo que se falar, portanto, em prescrição da pretensão executória.



    No tocante à questão da fraude à execução, o art. 792, §2º, do CPC, dispõe que “No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante aexibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.”



    No caso concreto, o executado foi incluído como dependente da embargante na declaração do imposto de renda a partir do exercício de 2006, e na declaração de bens e direitos constou que a embargante tomou empréstimos do executado entre os anos de 2000 e 2002, no total de R$ 155.900,00 (Evento 287, OUT16,pág. 13 dos autos da execução).



    Na referida declaração, também constou que tais empréstimos (“situação em 31/12/2004”) foram considerados pagos com o casamento (sob o regime da comunhão parcial de bens) da embargante com o executado, que ocorreu em 17/06/2004 (Evento 291, pág. 42).



    Vale ressaltar que o acórdão condenatório do TCU n.º 621/04 foi proferido em 26/05/2004 (Evento 286, pág. 10), constando comprovação da ciência do executado em 05/07/2004 (Evento 286, pág. 22), ou seja, antes da declaração de pagamento dos empréstimos pelo casamento, momento em que efetivamente os valores foram transferidos para o patrimônio da embargante.



    Há, portanto, fortes indícios de que os valores dos empréstimos repassados pelo executado à embargante sejam frutos de “desvio de dinheiro público” praticado pelo devedor.



    A declaração de pagamento dos valores dos empréstimos em razão do casamento do executado com a embargante, após a condenação do TCU, aparenta tentativa de proteger tais valores de eventual constrição, uma vez que a transferência do patrimônio do executado para a embargante efetivamente ocorreu com a declaração de quitação, após a condenação do executado na seara criminal por desvio de dinheiro público e pelo TCU na seara administrativa, valendo destacar que, a essa altura, o executado já havia sido notificado pelo TCU a pagar o débito.



    Não há, nos autos, portanto, comprovação de que a embargante adotou as cautelas necessárias ao incorporar tais valores ao seu patrimônio por liberalidade do executado, especialmente em razão da condição de cônjuge do executado condenado tanto na seara criminal, bem como na seara administrativa, por desvio de dinheiro público.



    Destarte, tem-se que a alegação acerca da suposta fraude à execução não foi ilidida pela embargante, devendo tal discussão prosseguir nos autos principais, deforma a se garantir o contraditório e a ampla defesa também ao executado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente